Tribunal: TCU
Processo: 023.432/2010-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2324/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: a) retirar o sobrestamento do processo adiante indicado; b) julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis; e c) determinar o arquivamento do feito, após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.432/2010-1 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Agaciel da Silva Maia (XXX.213.831-XX); Haroldo Feitosa Tajra (XXX.681.513-XX); Jose Alexandre Lima Gazineo (XXX.843.265-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo da Secretaria Especial de Editoração e Publicação do Senado Federal; Secretaria Especial de Editoração e Publicação do Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.